Tribunal: TJDFT
Processo: 0750430-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750430-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, EDIPO ALVES LACERDA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e ÉDIPO ALVES LACERDA contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dra. Luana Lopes Silva (Id 71987201), integrada pelo pronunciamento de Id 71987208, que, nos autos de embargos opostos à execução movida por BANCO BRADESCO S.A. (processo n. 0728843-56.2023.8.07.0001), extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Os embargantes foram condenados no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões recursais (Id 71987210), os embargantes apelantes requerem, inicialmente, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. É o brevíssimo relatório. DECIDO. Previamente ao exame do apelo, analiso o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos executados embargantes recorrentes. No presente caso, os apelantes ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e ÉDIPO ALVES LACERDA não efetuaram o preparo, porquanto requereram a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99 do CPC, “verbis”: “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Trata-se, pois, de pedido formulado tanto por pessoa jurídica, quanto por pessoa física. O artigo 98, do CPC, ao tratar da gratuidade da justiça, prevê: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Quanto à pessoa jurídica o enunciado n. 481, da Súmula de Jurisprudência do egrégio STJ, por sua vez, dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Portanto, depreende-se ser possível a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Não obstante, importa ressaltar que não incide o regramento do §3o do artigo 99 do CPC, que confere presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, quando o pleito é formulado por pessoa jurídica, fazendo-se necessária a apresentação de elementos inequívocos que comprovem a alegada condição de hipossuficiência econômica a fim de subsidiar a concessão do benefício. Dito isso, observa-se que por ocasião da interposição da apelação, a requerente ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. não instruiu a petição recursal com documentos suficientes a comprovar sua alegada hipossuficiência econômica. No que tange à pessoa física ÉDIPO ALVES LACERDA, igualmente, não se verifica a existência de elementos que permitam aferir objetivamente a alegada miserabilidade jurídica, e, por consequência forjar a concessão do benefício postulado. Nota-se que sequer foi juntada ao processo declaração de hipossuficiência por aludida parte. Posta a questão nestes termos, com apoio no artigo 99, §2o, do CPC, intime-se a empresa – ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. para comprovar sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos balanço patrimonial e/ou balancetes contábeis atualizados; demonstrativos financeiros; extratos de suas contas bancárias e outros documentos que entender pertinentes; bem como o executado ÉDIPO ALVES LACERDA, no mesmo sentido, colacionar ao processo: (i) declaração de hipossuficiência, (ii) cópia dos contracheques dos últimos três meses, se houver, ou cópia atualizada da carteira de trabalho; (iii) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade do último mês; (iv) cópia da última declaração do imposto de renda; e (v) outros documentos que atestem suas receitas e despesas mensais, ordinárias e/ou extraordinárias, sob pena de indeferimento da benesse. Prazo: 5 (cinco) dias. Alternativamente, faculto aos requerentes recolherem o preparo recursal. Oportunamente, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator